Tribunal: TJDFT
Processo: 0714160-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO INICIAL. EMENDA. PLANILHA DE DÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. NÃO PACTUADOS EM CONTRATO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação monitória sem o julgamento de mérito em virtude do não atendimento de decisão que determinou a emenda à inicial para adequação ao rito do procedimento comum, uma vez que a parte pretende a imposição de encargos que não foram ajustados no título (juros de mora). 1.1. Pretensão do autor de cassação da sentença.

2. O autor trouxe prova escrita sem eficácia de título executivo consistente no Contrato de Aporte de Capital. Além disso, verifica-se que a inicial preenche os requisitos previstos nos arts. 330 e 700, § 2o, do CPC.

3. O fato de o autor não ter excluído os juros moratórios da planilha de débito não é vício que impeça o recebimento da inicial, sobretudo porque a matéria está afeta ao mérito da demanda e diz respeito a direito disponível do devedor. 3.1. Compete ao réu, e não ao julgador, após o recebimento regular da inicial e posterior citação, oferecer embargos à monitória a fim de discutir a validade do montante cobrado ou eventual excesso na cobrança da dívida.

4. Precedente: “(...) Na ação monitória o juiz pode exigir a apresentação de planilha discriminada da dívida cobrada, porém não lhe é lícito adentrar no conteúdo dos cálculos no momento em que exerce o juízo de admissibilidade da petição inicial, sob pena de invasão do próprio mérito da demanda (...)” (20140111840006APC, Relator: James Eduardo Oliveira , 4a Turma Cível, DJE: 1/6/2015).

5. Apelo provido.